Tribunal: CARF
Processo: 11516.724622/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724622/2017-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2402-001.133, de 1 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 11516.724651/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário, manejado pelo contribuinte, em face à decisão de
primeira instância, que julgou improcedente a impugnação nos termos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2017
GILRAT.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724622/2017-90
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

Não há vício no lançamento que se reporta aos dados declarados pelo sujeito passivo em
cotejo com dados também disponíveis para averiguação.
As multas lançadas legalmente previstas não são passíveis de serem afastadas por
inconstitucionalidade.
O prazo para apresentação de provas é o da impugnação.
Em suas razões, o recorrente apontou vício de legalidade do lançamento por não
haver analisado a atividade preponderante da empresa, mas arbitrado a alíquota referente ao risco
do trabalho, e inobservado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que o
levantamento deve considerar a atividade preponderante dos estabelecimentos da empresa.
Como matéria de fundo, requereu o cancelamento ou redução da multa de ofício
aplicada, por ofensa à razoabilidade, proporcionalidade e à vedação ao confisco e a exclusão do
cálculo dos juros sobre a multa de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Lançamento
A partir da atividade preponderante declarada pelo recorrente em suas GFIPs, a
autoridade lançadora identificou a ocorrência de erro na informação da alíquota
declarada, em face ao Anexo V do Decreto no 3.048/99, para o CNAE informado. Não
houve avaliação do auto enquadramento do recorrente.
Razões da Diligência
A Súmula no 3511 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a alíquota da
contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com mais de um
estabelecimento.
Esse entendimento sumulado veio ao encontro das decisões unânimes proferidas pelo
Egrégio, confira-se:
[...] SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART.
22, II. DECRETO N.° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE
RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA

1 A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO
POR
CNPJ
PRÓPRIO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
PELA
PRIMEIRA SEÇÃO. SÚMULA 07/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
LC 11/71. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS AO INSS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DIVERSA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 66, § 1° DA LEI N° 8.383/91. TAXA SELIC.
LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA.
[...]
2. A Primeira Seção assentou que: A Lei n° 8.212/91, no art. 22, inciso II, com
sua atual redação constante na Lei n° 9.732/98, autorizou a cobrança do
contribuição do SAT, estabelecendo os elementos formadores da hipótese de
incidência do tributo, quais sejam: (a) fato gerador — remuneração paga, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos; (b) a base
de cálculo — o total dessas remunerações; (c) alíquota — percentuais
progressivos (1 %, 2% e 3%) em função do risco de acidentes do trabalho.
Previstos por lei tais critérios, a definição, pelo Decreto n. 2.173/97 e Instrução
Normativa n. 02/97, do grau de periculosidade das atividades desenvolvidas
pelas empresas não extrapolou os limites insertos na referida legislação,
porquanto tenha tão somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar
qualquer daqueles elementos essenciais da hipótese de incidência. Não há,
portanto, ofensa ao princípio da legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela
legislação que institui o SAT - Seguro de Acidente do Trabalho. (EREsp n. °
297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 12/09/2005).
3. A Primeira Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido de que a
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que
trata o art. 22, II, da Lei n.° 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da
atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por
seu CNPJ. Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da referida exação deve
corresponder à atividade preponderante por ela desempenhada (Precedentes:
ERESP n° 502.671/PE, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em
10/08/2005; EREsp n° 604.660/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJ de 01/07/2005 e EREsp n° 478.100/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de
28/02/2005).
4. A alíquota da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho deve
ser estabelecida em função da atividade preponderante da empresa,
considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento
vigente à época da autuação (§ 1°, artigo 26, do Decreto n° 612/92). (...) (STJ, 1a
Turma, AgRg no REsp 753.635/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
16/09/2008, DJe 02/10/2008)
(Grifei)
Acerca da matéria, após o Parecer n° 2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, foi publicado o Ato Declaratório n° 11/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência pacificada no
âmbito do STJ:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5°do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2120
/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724622/2017-90

interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
(Grifei)
Ante o exposto, o lançamento deve ser aferido para que a alíquota da contribuição seja
aferida a partir da atividade preponderante por estabelecimento.
Entretanto, a análise do caso concreto não permite concluir se a fiscalização apurou a
alíquota de 3% por se tratar da atividade preponderante da empresa ou porque todos os
estabelecimentos declaravam os mesmos CNAEs nas GFIPs.
2.2 - A RFB utilizou para apurar a divergência a alíquota do GILRAT declarada
pelo contribuinte prevista no anexo V do Decreto n° 3.048/99 relativas ao
“CNAE 47.11-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominâncias em produtos alimentícios - Hipermercados;” que é de 3%, e
foi declarada em suas GFIP como atividade preponderante, entretanto, o auto
enquadramento não foi avaliado nesse procedimento, o que se apurou foi
somente o erro de informação nas alíquotas declaradas, e neste caso o
contribuinte declarou uma taxa de 1%, inferior a devida.
No item 3.2 existe uma tabela com os FAPs publicados para o recorrente no CNPS de
1/2013 a 7/2017, que poderia sanear esta dúvida, porém, as GFIPs juntadas aos autos,
de forma amostral presumo, contradizem a planilha, a exemplo daquela de e-fls. 57, do
estabelecimento 0006-53 e cujo CNAE preponderante é 01.11-2/02.
Deste modo, por entender ser medida necessária para que não reste qualquer dúvida no
julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em diligência para
que: a repartição de origem confirme se efetuou o lançamento com base na atividade
preponderante da empresa ou por estabelecimentos e produza relatório conclusivo,
preferencialmente com tabela indicativa dos CNAEs por estabelecimento. Ao término,
cientifique o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital